Tribunal: TJDFT
Processo: 0732150-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732150-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: JULIA VIRGINIA DE MOURA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 204578284 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Julia Virginia de Moura contra a recorrente, deferiu pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré forneça a autora o medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg - Canabidiol (CBD)”, para tratamento de câncer de mama, conforme prescrição médica. Citada e intimada (ID 204916132 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001), a ré apresentou pedido de reconsideração (ID 205902297 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). O r. Juízo de origem concluiu não haver nada a prover sobre o pedido (ID 205993665 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 62446548), a agravante apresenta síntese dos fatos, destaca ser pessoa jurídica de direito privado com escopo de prestar assistência social na modalidade autogestão e afirma que a relação jurídica não é consumerista. Sustenta não ser aplicável ao caso a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, pois o plano de saúde da agravada/autora teria sido contratado antes da vigência da referida lei. Alega que, apesar da ampla divulgação, a agravada/autora não solicitou a adaptação do plano. Pontua que o plano vigente tem cobertura limitada àquela prevista no contrato e que, por isso, o valor da mensalidade paga pela agravada é inferior às mensalidades dos demais planos. Argumenta não ser aplicável o Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que somente seria aplicável aos planos de saúde novos ou adaptados. Aduz não haver cobertura contratual do medicamento solicitado e defende que na negativa de cobertura ocorreu em observância as cláusulas contratuais, com destaque para as cláusulas 6a, § 3o, e 17. Declara que “(...) a CASSI possui três tipos de contratos vigentes com seus participantes de planos de saúde: o Plano de Associados, o Plano CASSI Família I (celebrado antes da vigência da Lei 9.656/98) e o Plano CASSI Família II (celebrado após a entrada em vigor da Lei 9.656/98). O Plano Cassi Família I, no qual a Agravada está inscrito, é contrato anterior à Lei no 9.656/98, que não foi adaptado aos ditames da referida legislação e, portanto, encontra-se fechado para novas adesões e foi devidamente cadastrado no Sistema de Cadastro de Planos Antigos - SCPA da ANS”. Afirma que ainda que se considere aplicável ao caso Lei n. 9.656/1998, não há obrigatoriedade de custeio de medicamentos de uso domiciliar. Argumenta ser cabível a antecipação da tutela recursal, pois preenchidos os requisitos legais de probabilidade do direito e de perigo de dano. Diante das razões recursais, pleiteia “(...) seja recebido no efeito suspensivo, nos termos do art. 995 e 300, ambos do Código de Processo Civil, para suspensão dos efeitos da liminar deferida”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) a fim de que a decisão agravada seja reformada com a revogação da liminar deferida e a reversão de seus efeitos”. Preparo recolhido (IDs 62446555 e 62446554). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Trata-se, na origem (processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001), de ação de conhecimento ajuizada por Julia Virginia de Moura (agravada) contra Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) (agravante), objetivando a condenação da ré a fornecer medicamento indicado para tratamento de câncer de mama e ao pagamento de reparação por danos morais. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência, o que foi deferido pelo r. Juízo de origem, consoante decisão transcrita (ID 204578284 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001): Para o tratamento da moléstia que a acomete, à autora foi prescrito o medicamento “RSHO-X – Líquido 6.000mg”, conforme relatório médico de ID no 204575907. Forte nas razões "supra" e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pela autora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda de sua saúde - defiro em parte a liminar requerida, determinando à ré que, no prazo de até 3 dias contado da data de sua citação/intimação, custeie à autora o medicamento "sub judice", tal como prescrito no "retro" aludido relatório médico. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, com urgência. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Citada e intimada (ID 204916132 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001), a ré apresentou pedido de reconsideração (ID 205902297 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). O r. Juízo de origem concluiu não haver nada a prover sobre o pedido (ID 205993665 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). Irresignada, a ré interpôs agravo de instrumento (ID 62446548), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, desde 22/5/1998, a agravada/autora é beneficiária de plano de saúde ofertado pela agravante na modalidade coletivo por adesão, conforme carteira de plano de saúde constante ao ID 204575909 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001. O relatório médico de ID 204575906 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001 expõe o diagnóstico da agravada/autora e as razões da prescrição médica. Ao ID 204575907 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001, consta a seguinte prescrição: “RSHO-X – Líquido 6.000mg, Tintura (1un de 30mL) Hemp Meds Canabidiol (CBD) 6.000mg Tomar 15 gotas de 12/12h 1 embalagem”. A agravada/autora também apresenta “Comprovante de cadastro para importação excepcional de produto derivado de cannabis”, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (ID 204575908 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). A negativa do plano de saúde conta ao ID 204575914 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001. Diante do referido quadro, o r. Juízo de origem concedeu a tutela provisória pleiteada pela agravada/autora. A agravante/ré, porém, afirma que não haveria cobertura contratual para a fornecimento do medicamento. Sustenta, em síntese, que o contrato de plano de saúde da autora foi celebrado antes da vigência da Lei n. 9.656/1998 e que não houve solicitação de adaptação do plano. Apesar do esforço argumentativo da agravante, não é possível constatar em um juízo de cognição sumária, sem que seja oportunizado o devido contraditório, a ausência de cobertura contratual para cobertura do tratamento indicado pela médica que acompanha a agravada/autora. Não consta nos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, mas apenas texto genérico, sem especificação das partes, data ou assinaturas (ID 205902335 do processo n. 0729612-30.2024.8.07.0001). Também não é possível concluir, sem a devida dilação probatória, que não houve opção da agravada/autora pela adaptação ao sistema da Lei n. 9.656/1998, conforme autorizado pelo art. 35 da referida legislação. Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não constam nos autos elementos que indiquem que o fornecimento do medicamento prescrito, que tem custo bimestral de aproximadamente R$728,00 (setecentos e vinte e oito reais), possa causar prejuízos à agravante/ré. Ademais, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois diante de eventual revogação da tutela provisória de urgência, a agravante/ré poderá cobrar da agravada/autora nos termos do art. 302 do CPC. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.